Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-50.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA AO TEMPO DE SUA REALIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO OBSTADA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO. PLEITO COMINATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na forma do disposto ao Tema no 1.085 (recursos repetitivos) do Superior Tribunal de Justiça, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
2. Quando ausente a demonstração de fato constitutivo do direito concernente à cobrança indevida, capaz de gerar a repetição do indébito e indenização dano moral, deve a parte requerente arcar com ônus do não atendimento à determinação prevista ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
3. De forma a evitar decisões conflitantes, necessária a manutenção da determinação cominatória de obstáculo de descontos em conta corrente quando indeferido pleito de penhora de valores em conta corrente em feito executivo.
4. Apelo da autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.